Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CLÁUSULA ARBITRAL. MEDIDA DE URGÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO ALUGUEL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. Em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência, conforme previsão do artigo 22-A, da Lei no 9.307/1996, não se configurando desrespeito à cláusula arbitral. Ao final do contrato locatício, o locatário deve restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, consoante determina o artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/91. O locador permanece responsável pelo pagamento dos alugueres até a efetiva desocupação e restituição do imóvel locado ao locatário, conforme previsão do artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/91.